Tribunal: TJBA
Processo: 8034211-76.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034211-76.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PRONTO EXPRESS LOGISTICA LTDA e outros Advogado(s): MARCUS VINICIUS GUIMARAES CAMINHA DE CASTRO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): V DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSÓRCIO. EMPRESA-LÍDER. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA. RECURSO. PROVIMENTO. IMPERIOSIDADE. I – Não obstante os consórcios não possuírem personalidade jurídica per si, a jurisprudência pátria é consolidada acerca de sua capacidade postulatória, salientando-se que mesmo a novel Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei nº 14.133/2021 (revogadora da Lei nº 8.666/1993), prevê a necessidade de se indicar uma empresa responsável pelo consórcio e por sua representação, na condição de empresa líder. II – No caso concreto, a presença da empresa líder também como Autora da demanda originária se deu em conformidade com os dispositivos legais e a previsão em Instrumento de Constituição do Consórcio, o que a torna legítima para figurar no polo ativo da demanda ao lado dos demais autores. III – Porquanto proferida em contrariedade com a jurisprudência e legislação pátrias, imperiosa é a revogação da decisão agravada, para reconhecer a legitimidade ativa ad causam da empresa Agravante, afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como a determinação de inversão do ônus da prova. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8034211-76.2021.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravantes PRONTO EXPRESS LOGÍSTICA LTDA e CONSÓRCIO CLM e como Agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões, 29 de março de 2022. HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA